Tribunal: TJSP
Processo: 2066043-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu pedido de alienação em leilão judicial eletrônico. Ação de cobrança de despesas condominiais, em fase de cumprimento de sentença. Penhora de imóvel já consolidada. Ausência de impedimento para o praceamento. Pagamento voluntário do valor executado não efetuado nos autos. Agravante que não apresenta outros bens para substituição da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu pedido de alienação em leilão judicial eletrônico. Ação de cobrança de despesas condominiais, em fase de cumprimento de sentença. Penhora de imóvel já consolidada. Ausência de impedimento para o praceamento. Pagamento voluntário do valor executado não efetuado nos autos. Agravante que não apresenta outros bens para substituição da penhora, visando a tornar a execução menos gravosa. Agravado que não apresenta disposição para conciliação, justificando-se no inadimplemento de acordos anteriores por parte da agravante. Decisão mantida.